Tribunal: STF
Processo: RE 1370929
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 25) contra acórdão do Tribunal de Justiça local (peça 23) em que requer, em relação a condenação a ele imposta, que a atualização monetária seja “[…] aplicada durante todo o período em conformidade com o previsto art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 […]”.



    A origem definiu esse consectário na forma em destaque do trecho do acórdão recorrido abaixo colacionado:



    […] Com relação às diferenças devidas, estas devem ser corrigidas monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça (do qual não destoa o IPCA), a contar da época em deveriam ter sido pagas, acrescidas de juros moratórios, a partir da citação, nos termos do ad. 1 0-F da Lei Federal 9.494197, com a redação dada pela Lei Federal 11.960109, "equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança", eis que reconhecido pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.270.439/PR, submetido á sistemática prevista no ad. 543-C do CPC, a declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do ad. 50 da Lei Federal n° 11.960109, pelo e. Supremo Tribunal Federal […] 



    (grifei)



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerando o Tema n. 810 da repercussão geral, sendo, porém, negada a retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Nada há a reformar no acordão, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, o provimento judicial do tribunal mineiro afastou o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotou índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório a partir da data de vigência desta, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator